Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715486-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA RECORRIDO: MARIA JOSE DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ART 833 INCISO X. PAGAMENTO HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 2o DO ART. 833. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O direito amparado pelo Código de Processo Civil, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravante ou dos valores contidos em sua conta poupança. 2. Não se deve confundir a suposta natureza alimentar dos honorários com a obrigação de pagar prestação alimentícia, prevista no parágrafo 2o do art. 833 do CPC, uma vez que tal dispositivo refere-se, especificamente, ao caráter obrigacional de se prestar alimentos a quem de direito, em nada se referindo aos fins a que se destina a verba honorária. O recorrente alega violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003